Tribunal: STJ
Processo: 5322577-91.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652295 - GO (2024/0183839-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADOS
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
DOUGLAS AUGUSTO CECÍLIA - SP300279
AGRAVADO
: RONILDO CRUZ ZACARIAS
AGRAVADO
: ILDA MARQUES DA ROCHA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA - GO035648
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA - GO057360
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ART. 1022
DO
CPC.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DISCUSSÃO DE MÉRITO. LEI N. 9514/97.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS
CONFRONTADOS
E
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS NÃO É
SUFICIENTE PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Ausente violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, tendo em vista a não existência da alegada omissão
no acórdão proferido. Prestação jurisdicional, portanto, adequada.
2. Aplicadas ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.
3. Decisão de não provimento, da qual se recorre, lastreado no
entendimento de o acórdão do Tribunal de origem estar bem
fundamentado, com argumentos suficientes para dirimir a controvérsia.
Documento eletrônico VDA50986800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 51e2e929-4fdc-458b-9c86-5c53af9a931e

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50986800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 15:04:23
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 51e2e929-4fdc-458b-9c86-5c53af9a931e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2652295 - GO (2024/0183839-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADOS
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
DOUGLAS AUGUSTO CECÍLIA - SP300279
AGRAVADO
: RONILDO CRUZ ZACARIAS
AGRAVADO
: ILDA MARQUES DA ROCHA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA - GO035648
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA - GO057360
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ART. 1022
DO
CPC.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. DISCUSSÃO DE MÉRITO. LEI N. 9514/97.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS
CONFRONTADOS
E
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA. MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS NÃO É
SUFICIENTE PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Ausente violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, tendo em vista a não existência da alegada omissão
no acórdão proferido. Prestação jurisdicional, portanto, adequada.
2. Aplicadas ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.
3. Decisão de não provimento, da qual se recorre, lastreado no
entendimento de o acórdão do Tribunal de origem estar bem
fundamentado, com argumentos suficientes para dirimir a controvérsia.
Documento eletrônico VDA50728874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: ff7effd1-9d8e-4de7-b315-f0c9b57bd119

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo no recurso especial interposto por
BANCO MÁXIMA S.A. (BANCO) contra decisão, de minha lavra, que conheceu do
agravo, negando provimento ao apelo nobre, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ART. 1022 DO NCPC.
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. LEI N. 9514/97.
INAPLICABILIDADE.
REQUISITOS
NÃO
COMPROVADOS.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMOR. REVISÃO
DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (e-STJ, fls.
693/698)

Nas razões do presente, sustentou
violação dos arts. 489,
(1)
§ 1o, e 1.022,
inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando a existência de omissão não sanada
pelo Tribunal de origem;
ofensa aos arts. 22, 26 e 27 da Lei Federal no 9.514/97,
(2)
aduzindo que a resolução de contrato de compra e venda de imóvel, com garantia de
alienação fiduciária, deve observar a forma prevista na citada lei, por se tratar de
legislação específica e posterior, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso, conforme entendimento pacificado pelo Tema Repetitivo 1.095
do STJ;
existência de dissídio jurisprudencial, tendo como paradigma o RESp
(3)
2.042.323/RN, em que se reconheceu que o pedido de rescisão unilateral configura
quebra antecipada do contrato e equivale à inadimplência do devedor fiduciante, dando
ensejo à alienação extrajudicial do imóvel, nos termos da Lei no 9.514/1997, não se
aplicando o enunciado da Súmula n. 543 do STJ (e-STJ, fls. 702-724).
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 729-739).
É o relatório.

Documento eletrônico VDA50728874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: ff7effd1-9d8e-4de7-b315-f0c9b57bd119

VOTO
O inconformismo ora manejado não merece provimento, por não ter trazido
o recorrente elemento algum apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
O BANCO MÁXIMA S.A., em suas razões recursais, alegou
violação dos
(1)
arts. 489, § 1o, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando a existência
de omissão não sanada pelo Tribunal de origem e, assim, a ausência de prestação
jurisdicional;
ofensa aos arts. 22, 26 e 27, todos da Lei Federal no 9.514/97, sob o
(2)
argumento de que a resolução de contrato de compra e venda de imóvel, com garantia
de alienação fiduciária, deve observar a forma prevista na citada lei, por se tratar de
legislação específica e posterior, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Tema Repetitivo n. 1.095 do STJ;
existência de dissídio jurisprudencial, tendo como paradigma o RESp 2.042.323
(3)
/RN, em que se reconheceu que o pedido de rescisão unilateral configura quebra
antecipada do contrato e equivale à inadimplência do devedor fiduciante, dando ensejo
à alienação extrajudicial do imóvel, nos termos da Lei no 9.514/1997, não se aplicando
o enunciado da Súmula n. 543 do STJ. (e-STJ, fls. 702/724).

(1) Da ausência de violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC

Nas razões do presente agravo, o BANCO afirmou que o fundamento da
decisão agravada sobre a ausência de omissão não prospera, reiterando que o
Tribunal de origem foi omisso quanto a seu argumento de que o pedido de rescisão
unilateral configura quebra antecipada de contrato (
), equivalendo à
antecipatory breach
inadimplência do devedor, o que dá ensejo à alienação extrajudicial do imóvel, em
conformidade com a Lei n. 9.514/97.
Nesse sentido, tem-se o acerto da monocrática, uma vez que não há a
omissão alegada, destacando-se mais uma vez que o acórdão contra o qual foi
interposto o REsp analisou todos os argumentos do apelo do ora agravante, com a
devida e suficiente fundamentação. Ausente, pois, omissão que justifique sua apontada
nulidade.
Na esteira desse entendimento, há firme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, a considerar que, sendo os fundamentos adotados suficientes para justificar
a conclusão, não há obrigatoriedade de o julgador rebater cada uma das alegações da
parte.

(2) Da não ocorrência de ofensa ao art. 525, §§ 1o e 9o, do CPC
De igual modo, não pode ser acolhida a argumentação do agravante no que
tange à falta de intimação para pagamento e impugnação ao cumprimento de
Documento eletrônico VDA50728874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: ff7effd1-9d8e-4de7-b315-f0c9b57bd119

sentença, o que violaria a norma supracitada. Da depurada análise dos autos, não se
constata haver elementos que comprovem a ocorrência desta indicada irregularidade.
Ademais, nem sequer tal argumento se encontra articulado na petição do
RESp, não sendo, dessa forma, abordado na decisão recorrida, configurando inovação
nesse agravo.

(3) Da não observância à coisa julgada e aos parâmetros estabelecidos na
sentença
O recorrente, quanto a esta tese, não apresentou argumentos suficientes
para comprovar ter havido desrespeito à coisa julgada ou aos critérios de cálculo
fixados na sentença. O acórdão do TJGO assim considerou, mantendo o
da
decisum
primeira instância e negando provimento à apelação.
Nesse âmbito, a decisão recorrida também prestigiou os fundamentos da
mencionada sentença, afirmando que se aplica, ao caso, o Código de Defesa do
Consumidor, sob o entendimento que o promissário de pacto para adquirir imóvel teria
direito de rescindir o contrato, afastando a aplicação da legislação especial – Lei n.
9514/97.
Destaca-se a não verificação do inadimplemento do aludido
comprador, requisito necessário a viabilizar suposta constituição em mora, a ensejar a
aplicação das regas específicas da legislação supramencionada.
Logo, por conta dessa fundamentação, também deve ser mantida a
recorrida decisão.

(4) Do dissídio jurisprudencial
Não assiste melhor sorte ao recorrente no que concerne à argumentação
acerca de haver divergência jurisprudencial, a infirmar o acórdão do Tribunal de
origem, porque não conseguiu demonstrar a similitude fática entre os julgados
apresentados, o que é essencial para a configuração do alegado dissídio.
O STJ igualmente já se manifestou:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL. ART. 217, II, C, DA LEI 8.112/90. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PERCEBIDOS EM SEDE DE AÇÃO ORDINÁRIA, EM
FACE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, DEFERIDA
EM SENTENÇA, MANTIDA EM APELAÇÃO E CASSADA EM
EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.
520, I, DO CPC/2015 E 115, II, DA LEI 8.213/91. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC
/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. ART. 115, II, DA LEI 8.213/91.
AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284
/STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 302 DO CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50728874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: ff7effd1-9d8e-4de7-b315-f0c9b57bd119

FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM INATACADOS, NAS
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283
/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO,
À MÍNGUA DE REALIZAÇÃO DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS E COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO.
MERA
TRANSCRIÇÃO
DAS
EMENTAS
DOS
JULGADOS
PARADIGMA. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp n. 1.878.132/RS, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/4/2022)

Dessarte, mantém-se a decisão proferida, por não haver motivos para sua
alteração, nos termos acima explicitados.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o meu voto.

Documento eletrônico VDA50728874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:21:18
Código de Controle do Documento: ff7effd1-9d8e-4de7-b315-f0c9b57bd119

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.652.295 / GO
Número Registro: 2024/0183839-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
532257791 53225779120218090051
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADOS : JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
DOUGLAS AUGUSTO CECÍLIA - SP300279
AGRAVADO
: RONILDO CRUZ ZACARIAS
AGRAVADO
: ILDA MARQUES DA ROCHA
ADVOGADOS : ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA - GO035648
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA - GO057360
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO MÁXIMA S/A
ADVOGADOS : JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
DOUGLAS AUGUSTO CECÍLIA - SP300279
AGRAVADO
: RONILDO CRUZ ZACARIAS
AGRAVADO
: ILDA MARQUES DA ROCHA
ADVOGADOS : ALEXANDRE VIEIRA DA SILVA - GO035648
Documento eletrônico VDA50973021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 64205038-e9c8-4c89-bc4b-947223dd372c

TIAGO ALVES DE OLIVEIRA - GO057360
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 64205038-e9c8-4c89-bc4b-947223dd372c